Tribunal: TJPA
Processo: 0003191-93.2016.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003191-93.2016.8.14.0077

APELANTE: JOSE MAGALHAES MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB C/C OS ARTS. 5º E 7º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 11.340/06. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 11 (onze) meses de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (25/11/2019) e a data do recebimento da denúncia (17/08/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do CPB.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
José Magalhães Maia
, em face de sentença proferida no dia
25/11/2019
, ID 5529298 – págs. 109/115, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Anajás/PA,
Dr. Ithiel Victor Araújo Portela
, que o
condenou
a uma pena de
11 (onze) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º, do CPB c/c os arts. 5º e 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
denúncia
(ID 5529284 – págs. 04/06) que, no dia
10/07/2016
, por volta de 22h00min, no interior da residência onde conviviam no município de Anajás/PA,
o denunciado José Magalhães Maia, vulgo
Perema
, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Maria do Socorro Ferreira
, dando causa às lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito.

No caderno inquisitorial,
há um histórico de agressão do denunciado em face da vítima
. Na data dos fatos, o denunciado chegou em casa embriagado e tentou agredir a filha do casal, iniciando uma discussão entre ambos.
O denunciado mordeu o braço direito da vítima e, portando um terçado, desferiu um golpe na vítima, porém pegou de raspão em sua perna direita
. Após tal episódio, a vítima acionou a Polícia Militar que efetuou a prisão do agressor no dia seguinte. O crime foi cometido pelo denunciado contra sua companheira,
prevalecendo-se de relação doméstica e familiar
, nos moldes dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006.

Em
razões recursais
(ID 5529302 – págs. 131/135), a defesa do apelante alega a
ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base no patamar fixado
, já que foram consideradas
apenas 02 (duas) circunstâncias em desfavor do apelante
, porém
a pena-base foi afastada do mínimo legal em patamar superior a 1/6 (um sexto) por circunstância judicial
. A fixação da pena-base fora desproporcional, pelo que espera que seja revista a quantidade de pena exasperada, a fim de que seja
adequada a um patamar justo, mais próximo ao mínimo legal
.

Em
contrarrazões
(ID 5529307 – págs. 143/145), o digno representante ministerial sustenta que,
o juízo elaborou adequadamente a dosimetria da pena, exasperando-a acima do mínimo legal em razão da culpabilidade extremada do agente, bem como considerando a existência de histórico conflitivo entre este e a sua companheira
, estando, portanto,
adequada a sentença condenatória que considerou a maior reprovação da conduta no caso
. Clama pelo
conhecimento
e
improvimento
recursal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que a sentença seja mantida
in totum
(parecer ID 5690114).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia pela
reforma do édito condenatório
, argumentando, como abono de sua tese, que
a dosimetria da pena-base foi exacerbada, devendo a mesma ser aplicada no patamar mínimo, pela favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença (lesão corporal violência doméstica) ao apelante
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim, a
pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 11 (onze) meses de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB (redação dada pela Lei nº 12.234/2010), é de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (25/11/2019)
, ID 5529298 – pág. 115,
e a data do recebimento da denúncia (17/08/2016)
, ID 5529286 – pág. 40,
já se passaram mais de 03 (três) anos, tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 16/08/2019
.

Cito trecho de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...) 1. Transitada em julgada a condenação para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada.
Se, com base na pena dosada, transcorreu lapso superior ao previsto no art. 109 do CP entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa, deve ser reconhecida, ainda que de ofício, nos termos do art. 61 do CPP
. 2. Recurso conhecido para declarar extinta a punibilidade. (Acórdão nº 1197474, 20130610049726APR, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: 100-126).

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante
.

Ante o exposto,
conheço do apelo

e lhe nego provimento, no entanto, declaro de ofício, extinta a punibilidade do réu José Magalhães Maia
,

em face da
prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro, com a observância das formalidades legais.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2021